Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-26.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007282-26.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS SEBASTIAO COSTA DOS REIS (APELANTE), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICKON PEREIRA BORGES - CPF: 040.707.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33
, CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS ROBUSTAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
DESCABIMENTO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28
da mesma lei.

II. Questões em discussão:
(I) Existência de provas suficientes para a manutenção da condenação; (II) Possibilidade de reconhecimento da conduta como uso pessoal.

III. Razões de decidir:
A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico, que atestou
a apreensão de 32 porções de maconha, totalizando 112,22g.
A autoria é corroborada pelos relatos dos policiais militares que abordaram o apelante em local público, em circunstâncias suspeitas, sendo encontrada a droga fracionada, acondicionada em invólucros plásticos e acompanhada de dinheiro trocado. A versão do réu, de que seria apenas usuário e que portava uma única porção, mostra-se isolada e contraditória frente ao restante das provas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prova direta da comercialização para a caracterização do tráfico, bastando a demonstração de circunstâncias que revelem a finalidade mercantil da conduta. A quantidade, a forma de acondicionamento e o local da apreensão da substância entorpecente, somados à conduta do apelante, são incompatíveis com a tese de uso próprio.

A condição de usuário, por si só, não afasta a tipificação como tráfico, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Criminal 3).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese firmada:
"1. É inaplicável o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando as circunstâncias do caso – como quantidade de droga, forma de acondicionamento, local da apreensão e conduta do agente – revelam inequívoca destinação mercantil da substância entorpecente.

2. A negativa de autoria desacompanhada de provas e dissociada do restante do conjunto probatório não afasta a presunção de veracidade conferida aos relatos dos agentes públicos, quando coerentes e harmônicos entre si.

3. A condição de usuário não exclui, por si só, a caracterização do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes."

Dispositivos legais citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
;

Código Penal, art. 107;

Código de Processo Penal,
arts
. 577 e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no HC 861764/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJE 20/06/2024;

TJMT, N.U. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 10/05/2024;

TJMT, Enunciado Criminal 3.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Douglas Sebastião Costa dos Reis
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Douglas Sebastião Costa dos Reis
pleiteia a
absolvição
, ao argumento de
insuficiência de provas para a condenação
, sustentando que a droga seria para consumo próprio. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal
, nos termos do artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(Id.
270568964
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando a existência de provas suficientes para a condenação e a improcedência dos pedidos subsidiários
(Id. 270568968).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
(Id. 271346894).

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 04 de abril de 2024, por volta das 08h45min, na Avenida José Estevão Torquato da Silva, na arquibancada do miniestádio do bairro Jardim Vitória, nesta cidade,
o denunciado Douglas Sebastião Costa dos Reis trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 32 (trinta e duas) porções de maconha, com massa total de 112,22 g (cento e doze gramas e vinte e duas centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2024.171791-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe policial do CPA 01 realizava patrulhamento pela avenida José estevão Torquato da Silva, bairro Jardim Vitória.
Durante o percurso, os policiais avistaram o denunciado Douglas na arquibancada do miniestádio, ele, ao notar a presença da viatura policial, ficou assustado e demonstrou sinais de nervosismo.

Diante da conduta suspeita, os policiais procederam com a
abordagem e
durante a busca pessoal foram encontrados em seu bolso 31 (trinta e um) porções pequenas de maconha e 01 (uma) porção média da mesma substância e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas.

Por fim, após realizar pesquisa via CNJ, constatou que Douglas possuía um mandado de prisão em aberto, nº 0026428- 80.2018.8.11.0042.01.0002-21, expedido pela 2º Vara Criminal de Cuiabá.

Perante a autoridade policial, Douglas negou o conhecimento das porções de drogas apresentadas pelos policiais e alegou possuir apenas uma porção pequena de maconha para uso pessoal; relatou que se assustou com a viatura policial devido ao mandado de prisão em aberto; mencionou suspeitar que a polícia está tentando matá-lo. Por fim, confirmou que o dinheiro encontrado é seu, proveniente das lavagens de carro.
..”. (Denúncia – id.
270568885
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO.

A defesa, em suas razões, sustenta a tese de
absolvição por insuficiência probatória
, ou, alternativamente, pleiteia a
desclassificação para o delito previsto no art. 28
da mesma lei, ao argumento de que a droga se destinaria ao uso pessoal do apelante.

Entretanto, tais pretensões
não
encontram amparo nos elementos
de convicção colhidos ao longo da instrução criminal.

A
materialidade
encontra-se devidamente comprovada através do laudo pericial que constatou tratar-se de
32 porções de substâncias entorpecentes análogas
à
maconha, pesando 112,22 gr.

Quanto à
autoria
o apelante,
em ambas as fases procedimentais
,
negou a prática delitiva e
,
como sói acontecer
,
alegou que a droga que foi encontrada consigo se destinava ao consumo próprio
, negando
a propriedade das demais substâncias aprendidas:

“...
QUE O interrogado desconhece as porções de drogas apresentadas pelos policiais militares
;
QUE tinha apenas uma porção pequena de maconha que era para seu uso
; QUE se assustou porque estava com mandado de prisão em aberto e por isso ficou com medo de ser
preso;
...
”.

(Fase Policial – Apelante – id. 270568860).

“...
eu estava em casa, minha mulher falou que ia sair para ir
no
mercado; (...) como eu tenho criança pequena eu falei eu não vou fumar (...) eu subi no campo e ela subiu comigo, eu fui para o campo e ela foi para o mercado; (...) eu sai lá de casa para mim fumar, porque o campo é de frente da rua da minha casa; (...)
eu sent
e
i lá na arquibancada e enrolei um
braw
e acendi e estava

fumando;

nisso ai, passaram por lá, me viram (...) quando eu vi eu já falei, olha, eu tenho um mandado de prisão (...) eles falaram se você tiver sorte, você vai embora, senão você vai ser preso; (...)
alegando que havia uma denúncia de que ele estaria vendendo drogas
; (...)

que nunca comercializou substâncias ilegais

(...)
que consome

maconha desde a adolescência, negando estar com 112g da droga, a qual os agentes alegaram ser dele
.
..”.
(Fase
Judi
cial – Apelante – id.
270568925
).

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, o
Auto de Prisão em Flagrante, lavrado na Central de Flagrantes de Cuiabá
,
indica que o réu foi abordado por policiais militares quando se encontrava na arquibancada do
Miniestádio
, local de livre acesso e movimentação pública, fato que já denota a exposição da substância entorpecente ao comércio.

Neste sentido vejamos as declarações extrajudiciais
do policial militar
Ronaldo Pio Bispo de Souza
:

“...
avistou o suspeito na arquibancada do
Miniestádio
, o qual ao visualizar a viatura policial mostrou certo nervosismo
; QUE diante da fundada suspeita foi realizado a abordagem e
durante busca pessoal foi localizado em seu bolso um invólucro plástico contendo 32 (trinta e duas) porções pequenas de substância análoga a maconha e um outro invólucro plástico contendo uma porção média de mesma substância e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em cédulas
trocadas;
...
”. (Fase Policial – Testemunha Ronaldo
Pio Bispo de Souza – id. 270568853).

“...estava tendo jogo, não me recordo se era jogo mesmo; mas estava tendo um evento no campo, e ele estava no lado
oposto

onde as pessoas estavam sentadas, em um local mais isolado e onde a arquibancada estava danificada, o que levou à abordagem
; (...)
que
encontramos
várias porções de uma substância semelhante à maconha
; (...)
que Douglas estava sentado sozinho e que não se recordava do que o acusado estava mexendo
; (...)
que parte da droga foi localizada no bolso de Douglas e o restante na
localidade lá, próximo
(...)
que o denunciado afirmou que a droga era
dele mesmo
, mas
de
relevante
não falou mais nada
; (...)
que no momento ele não estava utilizando entorpecente; (...)
que não existia nenhuma denúncia anônima sobre Douglas
(...)

que parte dos ilícitos estava guardada no bolso, não
muito e
o restante, se não
me
enganado, encontrava-se
embaixo de
uma pedra
, mas estava ali na arquibancada ao lado dele
;
(...)
que
ao ser indagado se alguém mencionou que a droga estava sob a pedra ou se a avistaram durante a revista na área, o policial informou que realizaram uma busca nas proximidades.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Ronaldo
Pio Bispo de Souza
– id.
270568926
).

Denota-se das declarações desta testemunha que
o acusado ao avistar a
aproximação da
viatura
demonstrou evidente nervosismo, motivo pelo qual foi abordado
e em
sua posse, foram localizadas
3
1
(trinta e
uma
)

porções pequenas de substância análoga à maconha
, em seu bolso
,
fracionadas e acondicionadas em invólucros plásticos
e outro invólucro contendo uma porção média da mesma substância e
a quantia de
R$ 100,00 (cem reais)
,
em dinheiro trocado.

Por sua vez, a testemunha
Maickon
Pereira Borges
, também policial militar e integrante da mesma guarnição, em termo colhido
na fase extrajudicial, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Ronaldo Pio Bispo de Souza

(id.
270568854
).

A
Senhora
Isabelle Francisca de Souza
, esposa de Douglas, ouvida
na condição de
informante,
declarou o que segue:

“...ele nunca foi de fumar em casa, nesse dia ele foi no campo e nós saímos juntos de casa; eu fui para levar minhas crianças na escola e depois ia passar no mercado; a escola também é próxima ao campo; (...) no que eu deixei meus filhos na escola e ele ficou no campo (...)
todas as vias dá acesso ao campo e fui muito rápida a abordagem,

foi questão deles chegar lá e viram o pampeiro do pessoal que estava ali mesmo, ao redor do campo, falando que a polícia tinha chegado lá, foi quando eu retornei do mercado
, e
fui
lá para se aproximar e os policiais não deixaram eu falar com ele, não deixaram eu aproximar; (...) sim (sabe que ele fuma); (...) sim (ele saiu para fumar)
,
ele não fuma em casa porquanto das crianças; (...) ele trabalha; (...) ele trabalha em lava-jato e nunca fica parado; (...)
que havia várias pessoas próximas ao campo
; (...)
que ele estava só com um cigarro na mão
; (...)
tinha um pessoal no posto e ele estava do outro lado
; (...) ali é tudo próximo;...”.
(
Fase Judicial – Informante Isabelle Francisco de Souza -
id.
270568928
)
.

Extrai-
s
e
das declarações de
Isabelle Francisco de Souza
, que ela te
ntou eximir seu companheiro das acusações, contudo, observa-se que ela
afirmou que a abordagem foi muito rápida, tanto que ele já
saiu de sua casa com um cigarro em mãos
e
,
logo em seguida
,
ele já foi
abordado e
levado pela viatura.

Por sua vez, o acusado afirmou que só preparou o cigarro no local onde foi abordado
, já que alegou que teria chegado na arquibancada, sentado, enrolado o “
braw
” e fumado.

Observa-se também que inicialmente a informante disse que
havia uma aglomeração de pessoas no local, depois acabou esclarecendo que estava havendo um jogo no campo e que o pessoal estava no posto nas proximidades, trabalhando, enquanto seu marido estava do outro lado da arquibancada.

Importa ressaltar, também
que o acusado alegou que
,
quando os agentes chegaram
,
estava
fazendo uso
do entorpecente
, enquanto os policiais atestaram que o entorpecente se encontrava no bolso do acusado
.

Portanto, a
versão defensiva, no sentido de que a droga seria para uso pessoal,
restou devidamente
isolada e não se harmoniza com o conjunto probatório. O réu, em interrogatório, admitiu ser usuário, mas negou a
propriedade das demais porções apreendidas, alegando ser dono de apenas uma delas. No entanto, a quantidade, o fracionamento das porções, o local da apreensão e o dinheiro trocado são incompatíveis com a destinação para consumo próprio.

A jurisprudência é firme em afastar a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas quando a quantidade e as circunstâncias fáticas indicam o tráfico, mesmo na ausência de flagrante ato de comercialização. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
.
(...)
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz

"ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021)
. 3. No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida, de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator.: Ministro
Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado Do
TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
.

Neste mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
(...)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE MACONHA CONSIDERÁVEL - 67,98G (SESSENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA
–
ARESTOS DO TJRS – USO PESSOAL – VERSÃO INVEROSSÍMIL – DROGA NÃO PREPARADA PARA CONSUMO IMEDIATO – JULGADO DO TJDFT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA
–
DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar e manter em
depósito” substâncias entorpecentes,

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de maconha apreendida - 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

(...)

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat

Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
[...].” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036).

Recurso desprovido.

(N.U 1013274-22.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

A pretensão defensiva não merece guarida, porquanto busca transfigurar em ato de uso pessoal uma conduta revestida de inequívoca intenção mercantil.

Ademais,
ainda, que o acusado fosse usuário, temos que o fato
do
dele ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Conclusivamente
, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação, pois o conjunto probatório aponta de forma segura para a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer Ministerial
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025